Tribunal: TJDFT
Processo: 0719765-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0719765-80.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: DANIELA MARÓCOLO CARDOSO, CAROLINA MARÓCOLO CARDOSO, BRUNA MARÓCOLO CARDOSO DESPACHO Intime-se a agravada para apresentar resposta ao agravo interno, no prazo legal, conforme art. 1.021, §2o, do CPC/2015. Brasília - DF, 20 de dezembro de 2019 VERA ANDRIGHI Desembargadora